Tribunal: TJMT
Processo: 0015256-33.2015.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015256-33.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A C DE ARAUJO MELO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.198.545/0001-78 (EMBARGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ANAPATRICIA CABRAL DE ARAUJO MELO - CPF: 326.856.882-34 (EMBARGADO), REINALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 251.462.119-49 (EMBARGADO), ANAPATRICIA CABRAL DE ARAUJO MELO - CPF: 326.856.882-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REINALDO JOSE DE SOUZA - CPF: 251.462.119-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – OBSERVAÇÃO – TESE NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO – ARGUMENTO CARACTERIZADO POR INOVAÇÃO RECURSAL – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Há de se reconhecer a ocorrência da omissão nas hipóteses em que o Acórdão não esgota todas as teses e alegação elencadas no recurso analisado.

2 – Caracteriza-se como inovação recursal a tese elencada inicialmente no segundo grau, sem que haja a devida apreciação pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 15256-33.2015.8.11.0015

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
A. C. DE ARAÚJO MELO & CIA LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 132338653, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra
A. C. de Araújo Melo & Cia Ltda – ME
, a manter o reconhecimento da prescrição nos autos originários.

O Recorrente, em síntese, aponta que, o Acórdão é omisso, em razão de não verificar um dos argumentos ventilados no Recurso de Apelação, qual seja, a aplicação do artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil.

Assim, requer a reforma do Acórdão, a fim de que seja afastada a prescrição da pretensão executória.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 135541185.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 132338653, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra
A. C. de Araújo Melo & Cia Ltda – ME
, a manter o reconhecimento da prescrição nos autos originários.

Como é sabido, os Embargos de Declaração se limitam à discussão, e correção, dos vícios presentes no rol do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, veja-se, inclusive, o que consta no referido dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Há de se registrar, ainda, que, a discussão se limita a estes pontos, ou seja, os aclaratórios não possuem o escopo de rediscutir a matéria, ou abordar nova questão de mérito, como mencionado, limita-se a observação da existência dos vícios dispostos acima.

No presente feito, como relatado, o Embargante afirma que o Acórdão objurgado é omisso, ante a não verificação de todos os argumentos ventilados no Recurso de Apelação.

Pois bem.

Desde já é necessário registrar que se verifica omissão no acórdão.

No caso em apreço, o Embargante afirma que não foi analisada a tese relativa ao artigo 240, § 1º, do Código de Processo Civil, ponto que, de fato, não foi apreciado no Acórdão recorrido.

Acontece que, na instância ordinária, quando o Estado de Mato Grosso apresenta a impugnação à exceção de pré-executividade (ID nº 101627614 – fls. 56/76), a referida argumentação não foi ventilada.

Assim, não poderia, em sede de Recurso de Apelação Cível, apresentar a referida argumentação, uma vez que não analisada pelo Juízo
a quo
, no ato sentencial.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência pátria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIMINAR DEFERIDA - INDISPONIBILIDADE DOS BENS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONTIDOS NA POUPANÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Importa violação ao princípio da dialeticidade a apresentação de matéria que não foi objeto de apreciação pelo juízo singular, caracterizando inovação recursal.

[...]

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000179-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/3/2022, publicado no DJE 18/3/2022).

Com estas considerações, embora exista a omissão, não há como modificar a conclusão alcançada no Acórdão, eis que a ponto não verificado se trata de inovação recursal.

Por todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração,
sem efeitos infringentes
, ante a não alteração da conclusão alcançada no Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022